Tribunal: TJPA
Processo: 0809081-07.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809081-07.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

AGRAVADO: PREGOEIRO JOSE DOUGLAS SANTOS SILVA, MUNICIPIO DE ACARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e oito de agosto a quatro de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira
(Vogal)
.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO,
interposto pela empresa
White Martins Gases Industriais do Norte Ltda.
em face de decisão monocrática de minha lavra (id. 13945356) que reconheceu a perda do objeto recursal, nos seguintes termos, “verbis”:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC/2015 C/C ARTIGO 133, X, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA.

Em suas razões (id. 14387010), a recorrente aduz, em resumo, que obteve êxito na ação de mandado de segurança, ocasião em que o juízo “a quo” concedeu a segurança para tornar sem efeito o ato administrativo que a desclassificou do certame a que concorria, sendo, no entanto, suspenso o trâmite do processo licitatório questionado.

Explica que a sentença de primeiro grau não surtiu o efeito desejado, causando-lhe, de certa forma, prejuízos irreparáveis.

Roga, diante disso, pelo exercício do juízo de retratação, a fim de que seja concedido efeito suspensivo pleiteado ao agravo de instrumento.

Contrarrazões defendendo a manutenção da decisão agravada (id. 14958269).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência da agravante versa contra os fundamentos utilizados para declarar a perda do objeto recursal, sob a alegação de que estariam em desconformidade com o ordenamento jurídico.

Ao contrário do que sustenta a recorrente, a decisão agravada deve ser mantida, já que reitero o entendimento de que não há como prosseguir com o processamento de recurso instrumental, cuja ação principal foi sentenciada, de acordo com o art. 932, III, do CPC.

Nesse sentido, reproduzo o seguinte julgado, “verbis”:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE/INTERESSE. SUPERVENIENTE PERDA DE OBJETO. JULGAMENTO DO PROCESSO PRINCIPAL. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Rondônia, que pleiteia a decretação de indisponibilidade dos bens da agravada, por suposta acumulação indevida de cargos. 2. O Tribunal de origem decidiu que não ficou demonstrado o fumus boni iuris e o periculum in mora, a ensejar indisponibilidade de bens da ora embargada. 3. No caso dos autos, foi proferida sentença na Ação de Improbidade Administrativa em 9/4/2015, indeferida a petição inicial e julgado extinto o processo sem resolução do mérito. 4. É firme a orientação jurisprudencial no sentido de que a prolação de sentença no processo principal enseja superveniente perda de objeto de recurso interposto contra a decisão interlocutória. Agravo regimental prejudicado.” (AgRg no AREsp 663.910/RO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 22/03/2016).

Desse modo, entendo que a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

Alerto que a interposição de recurso sem fundamentação jurídica pode se configurar ato protelatório, com aplicação de pena de litigância de má-fé (CPC, art. 80, VII e art. 81 do CPC).

É o voto.

Belém (PA), 04 de setembro 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/09/2023